Tribunal: TJES
Processo: 0001851-28.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001851-28.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVANA SILVA SOARES e outros
APELADO: EDER ELBERT DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001851-28.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVANA SILVA SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDER ELBERT DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eder Elbert de Oliveira contra a sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal).

O Ministério Público suscita, de ofício, preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, o recebimento da denúncia (07/07/2021) e a publicação da sentença condenatória (11/09/2024) são marcos interruptivos da prescrição.

Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal. Considerando a pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior ao limite prescricional, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, com a consequente declaração de prejudicialidade do recurso.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser aferido com base na pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

O transcurso de prazo superior ao limite prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível acarreta a extinção da punibilidade por prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001851-28.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVANA SILVA SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDER ELBERT DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM

RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDER ELBERT DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, suscitando, de ofício, preliminar de extinção da punibilidade do apelante em virtude do transcurso do prazo prescricional.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 07/07/2021, tendo a sentença condenatória sido publicada em 11/09/2024, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, aplicada em desfavor do sentenciado possui como prazo prescricional o de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (07/07/2021) e a publicação da sentença condenatória recorrível (11/09/2024) transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)